Tribunal: TCU
Processo: 036.132/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1378/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2769/2024-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos, originariamente, da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Luiz Carlos Castro, ex-prefeito do Município de Timboteua-PA (gestão: 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados à municipalidade por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2013. Considerando que, por intermédio do Acórdão 10700/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 72), de 14/11/2023, este Tribunal decidiu, entre outras medidas, aplicar a Luiz Carlos Castro, mediante o subitem 9.3 do decisum , a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00; Considerando que, em 12/6/2023, ou seja, em data anterior ao trânsito em julgado do acórdão condenatório, o responsável veio a óbito (peça 86); Considerando que, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, a multa tem natureza personalíssima, não cabendo, por isso, a aplicação dessa sanção a responsável falecido; Considerando que, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, este Tribunal pode rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada penalidade a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Considerando que a unidade técnica propõe (peças 89 e 90), com a concordância do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 91), a revisão de ofício do acórdão supracitado, para tornar insubsistente a multa aplicada ao referido responsável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 10700/2023-TCU-Segunda Câmara , a fim de tornar insubsistente a multa aplicada a Luiz Carlos Castro mediante o subitem 9.3 dessa deliberação; b) dar ciência da presente decisão ao espólio de Luiz Carlos Castro, na pessoa da viúva, Eliana de Souza Lobo Castro (XXX.664.232-XX), sem prejuízo de notificá-la do acórdão condenatório, nos termos do art. 1.797, inciso I, do Código Civil c/c o art. 34, inciso I, da Resolução TCU 360/2023. 1. Processo TC- Processo 036.132/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Carlos Castro (XXX.669.132-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Nova Timboteua-PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.